Tribunal: TJES
Processo: 5016072-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016072-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA CALCULADO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.

1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço essencial, o que impõe o respeito à adequada prestação e à continuidade do serviço.

2. A inversão do ônus da prova é medida cabível, com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, cabendo à fornecedora demonstrar eventual regularidade no serviço prestado.

3. A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, é indevida enquanto pendente a resolução da controvérsia judicial sobre a cobrança, por potencial violação à dignidade da pessoa humana e à continuidade do serviço público.

4. A plausibilidade do direito alegado e o risco de prejuízo à atividade empresarial da agravante, que depende da água para a higienização de produtos alimentícios e instalações, justificam a manutenção da tutela anteriormente concedida, garantindo a continuidade do serviço.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016072-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

AGRAVADO:
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão id 10829714, por meio da qual foi deferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de e justificar a reforma da decisão agravada, tampouco infirmada pela parte recorrida, que, embora intimada, não se manifestou nos autos.

Consoante se depreende dos autos, a controvérsia na demanda originária gira em torno de cobranças de consumo de água calculadas por estimativa, devido à falta de hidrômetro no estabelecimento da agravante.

Segundo a narrativa autoral, fora solicitada previamente a instalação do equipamento no estabelecimento da empresa autora, ora agravante, que é de responsabilidade da agravada, não podendo ser penalizada pela demora atribuída à concessionária de serviço.

Conforme consignado na decisão que deferiu o pleito liminar, a prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que o hidrômetro fora instalado em tempo hábil somente pode ser realizada pela concessionária do serviço público, devendo, pois, ser procedida a inversão do ônus da prova, dada a vulnerabilidade do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Vale ressaltar que a inversão do ônus da prova é medida possível em casos de vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando se trata de serviço essencial e do direito ao consumo adequado.

Além disso, o deferimento pelo juízo de origem do pedido de exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, reconhece o potencial abusivo das cobranças, o que fortalece o entendimento de que o fornecimento de água deve ser mantido, ao menos, até a prolação da sentença, evitando-se prejuízos irreversíveis.

Quanto ao perigo de dano, é evidente que a suspensão do fornecimento de água poderia impactar gravemente a continuidade das atividades da agravante, que depende de abastecimento contínuo para realizar procedimentos de higienização das instalações e dos produtos alimentícios, essenciais para a segurança sanitária e o cumprimento das normas de saúde pública.

Considerando, portanto, que o direito alegado pelo consumidor encontra-se revestido de plausibilidade e há indícios de abusividade na conduta do fornecedor, aliado ao risco de dano à atividade empresarial, encontra-se devidamente justificada a pretensão de continuidade do fornecimento de serviços essenciais até o deslinde do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMPOSSIBILIDADE - O fornecimento água e esgoto é serviço público de natureza essencial para a dignidade do cidadão e, consequentemente, prestado de forma contínua; - Impossibilidade de suspensão do fornecimento de água enquanto se discute a exigibilidade do débito referente às faturas de consumo da parte agravada. RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2106275-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR ROMPIMENTO DE LACRE EM HIDRÔMETRO . IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A ausência de prova quanto à manipulação do hidrômetro impede a imposição de penalidade ao consumidor. A suspensão indevida do fornecimento de água e a negativação indevida do nome do consumidor ensejam indenização por danos morais. O quantum de R$3 .500,00 (três mil e quinhentos reais) é adequado às circunstancias do caso concreto e atende a dupla finalidade punitiva-pedagógica, razão pela qual deve ser mantido. Recurso da ré conhecido e não provido. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08190875420238120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 20/01/2025, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 23/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO . VIOLAÇÃO NO HIDRÔMETRO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA DE MULTA INVÁLIDA . FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS . IMPOSSIBILIDADE. 1. O serviço público de fornecimento de água objeto dos autos está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 22, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2 . A cobrança de multa por violação de hidrômetro só é válida quando a retirada se dá na presença do consumidor, com lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade ou Auto de Constatação, assinado pelo usuário, ou certificada a sua negativa em fazê-lo. No caso dos autos, tal procedimento não foi adotado pela parte ré. 3. Mostra-se abusivo o ato de cobrança do débito de recuperação de consumo por inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte ré acerca da alegada fraude ao hidrômetro, uma vez que a prova apresentada foi ... produzida unilateralmente, sem a presença do responsável pela unidade consumidora, tampouco a realização de perícia técnica. 4. É ilegal a suspensão do fornecimento de água potável quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos, por se tratar de coação ilegal. 5 . Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081406696 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 05/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COPASA - EMISSÃO DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE - CONSUMO MÉDIO - DISCREPÂNCIA - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA EFETIVO CONSUMO - AUSÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO - SENTENÇA REFORMADA. 1- O fornecimento de água constitui serviço de natureza essencial, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, sendo aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2- Considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, a hipossuciência técnica do autor, a inversão do ônus da prova é devida. 3- Verificando-se que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo consumo de água, no período de cobrança excessiva alegado na inicial, impõe-se a desconstituição da cobrança impugnada e a emissão de nova fatura, observada a média de consumo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.028777-5/002, Relator (a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da sumula em 03/04/2019).

Por tais razões, tenho que assiste razão à agravante para que a parte agravada, CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, mantenha, de forma ininterrupta, o fornecimento de água à agravante, até o julgamento final da ação originária, nos termos consignados na decisão de id 10829714.

Ante o exposto, confirmado a decisão liminar outrora proferida,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.